Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718225-46.2023.8.07.0003 RECORRENTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: ALEXANDRE ROCHA DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. INCLUSÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de o veículo estar registrado no RENAJUD em nome de terceiro estranho à lide fragiliza a plausibilidade do direito e obsta o prosseguimento do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da busca e apreensão. 2. A prova de propriedade fiduciária do veículo mostra-se indispensável, pois existe a real possibilidade de que a determinação de busca e apreensão do veículo possa atingir terceiro de boa-fé. 3. O contrato de alienação fiduciária e a inclusão do gravame do bem móvel no Sistema Nacional de Gravames são insuficientes para comprovar a transferência da propriedade do bem para o nome do requerido e, por conseguinte, não demonstram a constituição da propriedade fiduciária em nome desse, segundo dispõe art. 1.361, §1o, do Código Civil. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 1o, §1o, alínea “d” e 3o, ambos do Decreto-Lei n. 911/69, sustentando não haver exigência legal de anotação do gravame no certificado de registro do veículo, bem como ser irrelevante o fato de o bem móvel estar registrado em nome do antigo proprietário, o que não causaria obste ao deferimento do pedido liminar de busca e apreensão. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ, TJDFT e STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DANIELA FERREIRA TIBURTINO, inscrita na OAB/SP sob o no 328.945-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo (ID 60213483 - Pág. 1). Todavia, a recorrente se limitou a juntar comprovante de pagamento ilegível, não demonstrando o atendimento à determinação exarada. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. ÓBICE. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA No 187/STJ. (...) 2. O descumprimento da intimação para o recolhimento do preparo ou para a comprovação da gratuidade de justiça acarreta a deserção do recurso. Incidência da Súmula no 187/STJ. 3. Não cabe recurso contra certidão, cuja natureza jurídica é de mero impulso oficial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.072.193/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. (...) 2. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. Incidência da Súmula n. 187/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024